Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-60.2012.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-60.2012.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PONTAL R LTDA - CNPJ: 24.698.680/0001-27 (EMBARGANTE), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0001-80 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Irregularidade de representação processual de massa falida. Vício sanável. Correção monetária de honorários advocatícios. Índice
ipca
-e. Acolhimento parcial com efeitos integrativos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão anterior que, ao julgar Primeiros Embargos, acolheu-os com efeitos modificativos para sanar contradição e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação. O Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no decisum, requerendo: (i) o pronunciamento quanto à irregularidade de representação processual da Massa Falida (Embargada/Apelante), com a intimação para regularização sob pena de não conhecimento do recurso de apelação; e (
ii
) a fixação expressa do índice oficial de atualização monetária para o valor da causa (base de cálculo dos honorários).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado a preliminar de irregularidade de representação processual da Massa Falida (art. 75, V, do CPC) e quais as consequências processuais; e (
ii
) saber se o acórdão é omissão por não ter fixado expressamente o índice de correção monetária aplicável ao valor atualizado da causa, base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se a omissão do acórdão no enfrentamento da preliminar de irregularidade de representação processual da Massa Falida, que deve ser representada por seu Administrador Judicial. Contudo, tal irregularidade constitui vício sanável (Art. 76, caput
, do CPC), impondo-se a intimação da parte para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (Art. 76, § 2o, I, do CPC).

4. Não há omissão no tocante à atualização dos honorários, pois a expressão "valor atualizado da causa" já indica a incidência da correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula n.o 14 do STJ).

5. É prudente, contudo, acolher a pretensão como mero esclarecimento e integração do julgado para conferir segurança jurídica na fase de liquidação, especificando o IPCA-E como índice oficial mais adequado para a correção monetária da base de cálculo dos honorários.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente
com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: "1. A irregularidade de representação processual da Massa Falida (Art. 75, V, do CPC) constitui vício sanável, devendo ser determinada a intimação do Administrador Judicial para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 76, § 2o, I, do CPC). 2. A ausência de especificação do índice de atualização monetária para o cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, deve ser suprida mediante integração do julgado para consignar a aplicação do IPCA-E a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ)."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 75, V; 76, caput, e § 2o, I; 1.022, I e II; Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), art. 22, III, 'n'; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n.o 14; STJ,
AgInt
no
AREsp
1010928/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
18/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e
Biodisel
Ltda. em face do acórdão Id. 295659867, proferido por esta Colenda Câmara,
que por unanimidade, acolheu os
embargos de declaração
anteriores, com
efeitos modificativos, para sanar contradição e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca, vedada a compensação
.

O embargante sustenta que o r. Acórdão padece de vícios de omissão e contradição, conforme o disposto no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assevera a existência de omissão quanto à irregularidade na representação processual da Massa Falida (embargada), ao argumento de que a Administradora Judicial (Deloitte Touche
Tohmatsu
LTDA) não apresentou procuração legítima outorgando poderes ao causídico subscritor das peças, em desrespeito ao art. 75, inciso V, do CPC e ao art. 22, inciso III, alínea "n", da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência).

Aduz que, no que concerne à condenação em honorários sucumbenciais, o decisum é omisso e contraditório por não ter fixado expressamente o índice oficial (INPC ou IPCA) para a atualização do valor da causa
.

Pede, pois, o conhecimento e o
provimento dos
aclaratórios
para que sejam sanados os vícios apontados.
Requer a intimação da Administradora Judicial para apresentar a procuração legítima e, caso não o faça, que se decida pelo
não conhecimento do recurso de apelação.
Subsidiariamente, requer a
fixação expressa do índice oficial (INPC ou IPCA) para a atualização do valor da causa
.

Nas contrarrazões, o
s

embargados as
refuta
m
os argumentos recursais e

pedem
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia jurídica tem origem na Ação de Despejo cumulada com Cobrança, Rescisão Contratual e Perdas e Danos (n.o 0000613-60.2012.8.11.0020), ajuizada por Agropecuária Pontal Ltda. contra a
Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e Biodiesel Ltda.

O objeto do litígio é um contrato particular de arrendamento de área de terras destinada ao plantio.

A Massa Falida de Agrenco Bioenergia (Ré/Sucumbente em parte) interpôs Apelação Cível
contra a sentença de primeiro grau, buscando a reforma da decisão que resolveu o mérito da lide (presumivelmente julgando parcialmente procedentes os pedidos da Agropecuária Pontal).

Esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado proferiu o Acórdão
da Apelação, o qual, embora não se tenha o texto completo, resultou em sucumbência recíproca entre as partes.

2. Primeiros Embargos de Declaração (O Acórdão Embargado)

Após o julgamento da Apelação Cível, foram opostos Embargos de Declaração (presumivelmente pela Massa Falida ou por ambas as partes), visando sanar um vício no Acórdão da Apelação, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

A Câmara Julgadora reconheceu a existência de uma contradição
no Acórdão anterior (o da Apelação) no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O resultado do julgamento destes primeiros Embargos foi o Acolhimento com Efeitos Modificativos
(ou infringentes), para:

Sanar a Contradição.

Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Determinar que o pagamento caberia a cada parte ao patrono da parte adversa, na proporção da sucumbência recíproca.

Vedar expressamente a compensação dos honorários, em observância ao § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Este Acórdão resultante dos Primeiros Embargos é, portanto, o ato processual ora submetido a novo questionamento.

A Agropecuária Pontal Ltda. (Autora/Embargante) opôs os Atuais Embargos de Declaração (integrativos) contra o Acórdão que sanou a contradição e fixou os honorários (item 2). O recurso se funda em dois pontos de suposta omissão/contradição: a) Irregularidade na representação processual; b)
Omissão na fixação do índice de correção monetária.

A Embargante sustenta a omissão do acórdão quanto à necessidade de sanar a representação processual da Massa Falida, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação.

Verifica-se, de fato, a omissão do Acórdão no enfrentamento da preliminar de irregularidade de representação processual da Massa Falida, questão suscitada pela Embargante e reiterada em sede de aclaratórios.

A Massa Falida, como parte em juízo, deve ser representada pelo seu Administrador Judicial (art. 75, V, do CPC). Para a regularidade da representação, é imprescindível a juntada da procuração outorgada ao patrono, ou, minimamente, do ato de nomeação e do respectivo termo de compromisso
que o habilitou.

Esta Corte, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação:

"
[...]
Se a massa falida figura como parte em processo diverso daquele em que se processa a falência, é dever do síndico juntar cópia do ato de nomeação e do termo de compromisso que o habilitou. Se não o fizer, tem-se por irregular a representação
processual
[...]
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1010928 SP 2016/0292749-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2017)

Não obstante, a irregularidade de representação constitui vício sanável (Art. 76, caput, do CPC). Desse modo, afasta-se o pleito de imediato não conhecimento do recurso da Massa Falida.

Impõe-se, portanto, sanar a omissão, determinando a intimação da Massa Falida, na pessoa de seu Administrador Judicial, para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 76, § 2o, I, do CPC).

No que tange à irresignação relativa à ausência de fixação expressa do índice de atualização para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não se verifica omissão no decisum
.

O Acórdão fixou os honorários em percentual sobre
"o valor atualizado da causa"
. A expressão "atualizado"
já contém o comando legal e jurisprudencial que determina a incidência da correção monetária desde a distribuição da ação.

O
eg
. Superior Tribunal de Justiça é categórico ao dispor:

Súmula n.o 14 do STJ:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Portanto, a análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou clara a data inicial de incidência da correção. Contudo, para dirimir qualquer dúvida na fase de liquidação e conferir maior segurança jurídica, é prudente integrar o Acórdão
para especificar o índice oficial.

O índice comumente utilizado e mais adequado para a correção monetária de débitos judiciais é o I
PCA-E
, o que aqui se estabelece.

Assim, rejeita-se a alegação de omissão, mas acolhe-se a pretensão como mero esclarecimento e integração do julgado
.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA PONTAL LTDA para:

a) Sanar a Omissão quanto à irregularidade de representação da Massa Falida de AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA (Embargada/Apelante) e, em observância ao Art. 76, caput, do CPC, determinar a intimação da Administradora Judicial (Deloitte Touc
he
Tohma
tsu
LTDA) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a procuração outorgada ao seu patrono ou o ato de nomeação e o termo de compromisso que a habilitou, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação (Art. 76, § 2o, I, do CPC).

b) Esclarecer e Integrar o Acórdão para consignar que a atualização do “valor da causa” (base de cálculo dos honorários) deverá se dar pelo índice oficial I
PCA-
E, a partir do ajuizamento da ação, e ser acrescida de juros de
mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a contar da data do trânsito em julgado da sentença
(
a
rt. 85, § 16, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025